Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. OCUPAÇÃO POR LIBERALIDADE DOS CESSIONÁRIOS. DETENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

I – Conforme informação constante do cadastro do programa habitacional da CODHAB, a embargante ocupa o imóvel por mera liberalidade dos cessionários, o que não configura posse, mas detenção, art. 1.208 do CC, por isso não possui legitimidade para figurar no pólo ativo dos embargos de terceiro.

II – Apelação provida.